Tribunal: TJSP
Processo: 1049498-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RÉS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. NÃO HÁ JUÍZO UNIVERSAL E VIS ATRACTIVA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO É APENAS PARA DECIDIR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RÉS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. NÃO HÁ JUÍZO UNIVERSAL E VIS ATRACTIVA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO É APENAS PARA DECIDIR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II DO TJSP.